Tribunal: TJDFT
Processo: 0732479-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DL 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO ENTREGUE AO DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO. MOTIVO “NÃO PROCURADO”. MORA NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
1. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Súmula n° 72 do Superior Tribunal de Justiça, o que poderá ser feito mediante carta registrada com aviso de recebimento assinado pelo destinatário ou por terceiro, nos termos do artigo 2°, §2°, do Decreto-lei n° 911/1969, ou, ainda, mediante protesto do título no cartório extrajudicial competente, o que não ocorreu no presente caso.
2. O simples encaminhamento da notificação extrajudicial para o endereço contratual não constitui em mora o devedor, especialmente quando o aviso de recebimento é devolvido com a informação: “não procurado”, devendo o credor empreender outros meios para comprovar a mora do devedor.
3. Caso a determinação de emenda não seja atendida ou o autor promova a emenda de forma insatisfatória, deve ser indeferida a petição inicial, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil/2015, o que gera a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, I, do mesmo diploma legal.
4. Recurso conhecido e desprovido.